Tribunal: TJMT
Processo: 1042834-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042834-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO CAMPELO DA SILVA - CPF: 729.893.351-53 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por devedor contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória proposta por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 35.946,53, oriundo de inadimplemento contratual em cartão de crédito e empréstimo pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) saber se são legais os encargos contratuais cobrados, especialmente capitalização mensal de juros, juros remuneratórios e encargos moratórios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da perícia contábil não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente jurídica, e os documentos contratuais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 4. A sentença apresentou fundamentação adequada, enfrentando as teses centrais da defesa, como juros remuneratórios, capitalização mensal e aplicação do índice de correção monetária, afastando a alegada nulidade. 5. A capitalização mensal de juros mostra-se válida por estar expressamente pactuada em contratos celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000 (convertida na MP no 2.170-36/2001), conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 6. Os juros remuneratórios cobrados não se revelam abusivos, pois não se comprova que excedam, de forma significativa, as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN. 7. É legítima a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% nos contratos bancários em caso de inadimplemento, desde que previstos contratualmente, o que se verifica nos autos. 8. A correção monetária com base no INPC é adequada e não se confunde com os juros de mora nem com a multa, não configurando bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. 2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A abusividade de juros remuneratórios deve ser demonstrada por prova de que ultrapassam significativamente a taxa média de mercado para a mesma modalidade e época. 4. É legítima a cobrança de encargos moratórios, nos termos contratualmente estipulados, desde que observados os limites legais
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 489, §1o, incs. IV e VI, 700; CDC, arts. 6o, VIII, e 52, §2o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; Súmulas 247, 382, 539 e 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposta por
THIAGO CAMPELO DA SILVA
contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da credora no montante de R$ 35.946,53, atualizado até 04/08/2020, acrescido dos encargos contratuais devidos.

A ação monitória originária foi proposta pela Cooperativa de Crédito visando o recebimento do valor acima mencionado, decorrente do inadimplemento de obrigações assumidas pelo réu na "Proposta de Adesão e Solicitação do Cartão Visa Platinum - CC 218281", firmada em 20/05/2019, com limite de R$ 7.927,53, e no "Contrato de Crédito Pessoal Pré-aprovado Canais Sicredi no B906321733", firmado em 12/08/2018, no valor de R$ 20.000,00, para pagamento em 48 parcelas mensais e sucessivas.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ausência de prova escrita apta, reputando suficientes os documentos carreadores do crédito e lastreando-se, quanto à via eleita, no entendimento sumular de que a prova escrita não exige título executivo formal. No mérito, o magistrado reconheceu a pertinência do INPC como índice de atualização monetária, distinguindo-o dos juros de mora; reputou lícitos os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2% quando pactuados; e afastou a aplicação da descapitalização prevista no art. 52, §2o, do CDC por entender que a hipótese dos autos decorre de vencimento antecipado por inadimplemento, e não de liquidação voluntária antecipada por iniciativa do devedor. Manteve o indeferimento da perícia contábil requerida pela defesa, sob o fundamento de que a controvérsia seria eminentemente de direito e que eventual recálculo dependeria, antes, da definição judicial dos parâmetros normativos incidentes.

Considerou não comprovado, nos autos, o alegado desvio dos juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado e afastou a tese de anatocismo por ausência de demonstração específica da capitalização mensal.

Inconformado, o apelante
THIAGO CAMPELO DA SILVA
interpôs o presente recurso, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial contábil obstou a verificação da taxa efetiva aplicada, sua compatibilidade com a taxa média de mercado (BACEN), e eventual prática de capitalização mensal sem pactuação expressa. Aduziu que a controvérsia extrapola a simples interpretação de cláusulas contratuais, pois envolve questões fático-contábeis relevantes, cuja apuração depende de prova técnica especializada, razão pela qual a decisão que indeferiu a perícia teria violado os arts. 370 do CPC e 6o, VIII, do CDC.

Ainda em sede preliminar, o apelante apontou nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, à luz do art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, alegando que o juízo singular não enfrentou de modo específico as teses centrais da defesa, como a abusividade dos juros remuneratórios e a ausência de pactuação clara da capitalização mensal, o que comprometera a completude da prestação jurisdicional.

Em suas razões recursais, o apelante requer, inicialmente, o provimento do recurso para anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da perícia contábil, e por fundamentação insuficiente, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, com o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial e novo julgamento; alternativamente, pleiteia a reforma parcial da sentença para acolher, em parte, os embargos monitórios, a fim de afastar a capitalização mensal não expressamente pactuada, com o consequente refazimento do débito; adequar os juros remuneratórios à média de mercado conforme índice do BACEN, mediante apuração pericial; reconhecer que a aplicação da SELIC não pode ser cumulada com outros juros ou índices, sendo cabível apenas de forma substitutiva na ausência de cláusulas válidas; e determinar o recálculo integral do saldo com base nesses parâmetros. Por fim, requer a readequação da sucumbência, com a inversão dos ônus em seu favor ou, ao menos, sua redução equitativa, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, conforme o desfecho do recurso.

Em contrarrazões (id. 321488906), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
afasta as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e fundamentação insuficiente. Quanto ao cerceamento, sustenta que a controvérsia se restringe à interpretação de cláusulas contratuais e sua conformidade com a legislação e jurisprudência, tratando-se de matéria de direito, cuja análise dispensa perícia contábil. Defende que a legalidade dos encargos, dos juros e da capitalização cabe ao juiz, que já dispõe de elementos suficientes nos autos para decidir.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o apelante aderiu livremente às cláusulas contratuais, incluindo juros e capitalização, não podendo invocar onerosidade excessiva após usufruir do crédito. Sustenta a validade da capitalização mensal, expressamente pactuada em contratos firmados em 2018 e 2019, e afirma que a revisão das taxas só é cabível em casos de comprovada abusividade, o que não se verifica nos autos.

Por fim, requer o indeferimento das preliminares e o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em segunda instância.

De acordo com os autos, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 323223894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposta por
THIAGO CAMPELO DA SILVA
contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,
com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da credora no montante de R$ 35.946,53, atualizado até 04/08/2020, acrescido dos encargos contratuais devidos.

De início, destaca-se que a controvérsia submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrida suscita preliminarmente de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O apelante sustenta que o indeferimento da perícia contábil implicou cerceamento do seu direito de defesa, sob o argumento de que a prova técnica seria imprescindível para verificação da taxa efetiva aplicada, sua compatibilidade com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e eventual capitalização de juros sem pactuação expressa.

Contudo, a preliminar não merece acolhida. No caso em análise, a controvérsia central envolve a interpretação de cláusulas contratuais e sua conformidade com a legislação e entendimentos jurisprudenciais consolidados, matéria predominantemente de direito. A verificação da legalidade das taxas de juros, da pactuação de capitalização e da validade dos encargos moratórios constitui atividade própria do julgador, que dispõe de todos os elementos necessários nos autos para formar sua convicção.

O Juiz é o destinatário das provas e, como tal, incumbe-lhe avaliar a necessidade e pertinência da produção probatória requerida pelas partes, conforme preconiza o art. 370 do Código de Processo Civil.

Os documentos que instruem a inicial, notadamente os contratos firmados (ids. 321487493 e 321487495) e a planilha de evolução do débito (id. 321487496), são suficientemente claros para a compreensão da origem e da composição da dívida. A verificação de eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios não depende necessariamente de um laudo pericial, mas de um cotejo entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e época, consulta pública que o próprio apelante poderia ter realizado e juntado aos autos.

Tratando-se, portanto, de matéria predominantemente de direito, cuja solução prescinde de conhecimento técnico contábil específico.

Os documentos que instruem a inicial, notadamente os contratos firmados e a planilha de evolução do débito, são claros e suficientes para a compreensão da origem e da composição da dívida.

A verificação de eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios, por exemplo, não depende necessariamente de um laudo pericial, mas de um simples cotejo entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e na mesma época, consulta pública que o próprio apelante poderia ter realizado e juntado aos autos.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, o apelante limitou-se a alegar genericamente a abusividade das taxas de juros, sem demonstrar de forma cabal que estas destoam da média de mercado, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Ademais, é importante ressaltar que a questão já foi objeto de análise por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, que manteve o indeferimento da prova pericial contábil, decisão que deve ser respeitada em observância à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Ademais, o cerne da controvérsia repousa sobre cláusulas contratuais previamente estipuladas, e sobre a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente à luz da jurisprudência.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos (STJ REsp 2208902/SP). Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)

3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigida a existência de contrato bilateral assinado pelas partes.

4. A jurisprudência do STJ reconhece como prova idônea, para fins de ação monitória, documentos unilaterais que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação, como extratos, faturas e memória de cálculo do débito (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

5. A ausência de contrato físico de adesão não inviabiliza a cobrança quando há comprovação da utilização do cartão de crédito e da evolução do débito, evidenciada pelos documentos juntados.

6. Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC.

7. O apelante não impugnou especificamente os valores apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade nos encargos, sem comprovar abuso ou desvantagem excessiva.

8. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento do STJ de que a abusividade de juros remuneratórios não decorre automaticamente da estipulação acima de 12% ao ano, sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo).

9. A taxa de juros aplicada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito rotativo, o que afasta a alegação de abusividade. (N.U 1007045-16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 -grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2 . A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da prova pericial contábil se deu de forma fundamentada e em consonância com o poder instrutório do juiz, não tendo prejudicado o exercício do direito de defesa do apelante, que teve ampla oportunidade de apresentar seus argumentos e documentos.

DA ALEGADA NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE

De igual modo, não procede a alegação de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente. Compulsando detidamente o julgado recorrido, verifica-se que o magistrado de primeiro grau enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo com clareza as razões de seu convencimento quanto à regularidade dos encargos contratuais impugnados.

A sentença analisou a validade dos contratos celebrados entre as partes, a legitimidade dos encargos financeiros aplicados e a suficiência da documentação apresentada para embasar a pretensão monitória, não se exigindo que o julgador rebata pontualmente cada um dos argumentos apresentados pela parte, mas apenas que exponha de forma suficiente os fundamentos que alicerçam sua conclusão.

Ressalto que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza ausência ou insuficiência de fundamentação, sobretudo quando o magistrado apreciou adequadamente as questões controvertidas e expressou com clareza as razões de seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil.

A sentença dedicou tópicos específicos para analisar e refutar cada uma das teses defensivas. A questão da liquidez e certeza do título foi enfrentada e superada com base na Súmula 247 do STJ. A utilização do INPC como índice de correção monetária foi devidamente justificada, diferenciando-se dos juros moratórios. A legalidade das taxas de juros remuneratórios foi analisada à luz do ônus probatório da parte e do entendimento do STJ em recurso repetitivo. A alegação de anatocismo foi rechaçada com fundamento na legislação aplicável (MP n. 2.170-36/2001) e na expressa pactuação contratual. A legalidade do Sistema Price e dos encargos moratórios foi igualmente examinada e confirmada. Por fim, a inaplicabilidade da descapitalização do art. 52, §2o, do CDC foi fundamentada na distinção entre quitação antecipada voluntária e vencimento antecipado por inadimplemento.

O que o apelante denomina de "fundamentação insuficiente" é, na realidade, sua mera discordância com os fundamentos adotados pelo julgador. O fato de a decisão ser contrária aos seus interesses não a torna nula ou desprovida de fundamentação. O Poder Judiciário não está obrigado a acolher as teses da parte, mas sim a expor as razões de seu convencimento, o que foi feito de forma adequada na sentença recorrida.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão recorrida atende a todos os requisitos legais e constitucionais, apresentando-se lógica, coerente e completa.

DO MÉRITO

As partes firmaram a
Proposta de Adesão e Solicitação do Cartão Visa Platinum – C/C 21828-1 (id. 321487493), firmada em 20/05/2019 e Contrato de Credito Pessoal Pré-aprovado Canais Sicredi No B90632173-3 (id. 321487494).

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, é cabível para aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

No caso em tela, a parte autora instruiu a inicial com os contratos firmados entre as partes (
id. 321487493 e id. 321487494)
, as faturas em aberto (id. 321487495), ficha gráfica contendo toda a estratificação das operações (id. 321487496), extrato de conta corrente comprovando a liberação do crédito (id. 321487497) e planilha de cálculo contendo toda a evolução do débito (id. 321488850 e id. 321488851), documentos suficientes para embasar a pretensão monitória.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio da Súmula 247, de que "
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
". Esse entendimento se aplica perfeitamente ao caso em análise, uma vez que a documentação apresentada pela Cooperativa autora é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a evolução do débito.

Portanto, não há que se falar em ausência de liquidez e certeza do débito, estando a documentação apresentada em conformidade com os requisitos legais para o ajuizamento da ação monitória.

INPC como índice de correção monetária

O apelante questiona a utilização do INPC como índice de correção monetária, alegando que sua aplicação juntamente com juros de mora e multa configuraria
bis in idem
.

A alegação não procede. A correção monetária não constitui um plus que se acrescenta ao valor original da dívida, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroída pela inflação. Trata-se de simples atualização da expressão monetária do mesmo valor, não se confundindo com os juros moratórios, que têm natureza indenizatória pelo atraso no pagamento e a multa é uma penalidade pelo descumprimento da obrigação no prazo, sendo distinta dos juros de mora. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS JUDICIAIS . CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. INPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é o que melhor reflete a desvalorização da moeda e, portanto, é o que deve ser utilizado como fator de correção.
2. Verificada a ausência de indicação do índice a ser aplicado na correção monetária, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício. 3. Embargos conhecidos e providos. (TJ-DF 07382465420208070001 1432411, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 22/06/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Portanto, não há ilegalidade na utilização do INPC como índice de correção monetária no contrato em análise, sendo sua aplicação compatível com os juros moratórios e a multa contratual, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

O apelante alega que as taxas de juros cobradas pela instituição financeira são abusivas, mencionando especificamente a taxa de 5,24% ao mês para o cartão de crédito.

No caso em análise, não há nos autos elementos que demonstrem que as taxas praticadas pela instituição financeira estejam em patamar significativamente superior à taxa média de mercado para operações similares, ônus que competia ao apelante. Como bem observou o magistrado sentenciante, o apelante limitou-se a alegar genericamente a abusividade das taxas de juros, sem demonstrar de forma cabal que estas destoam da média de mercado, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Ademais, em se tratando de cartão de crédito, modalidade que notoriamente apresenta taxas mais elevadas em comparação a outras linhas de crédito, a mera indicação de uma taxa de 5,24% ao mês, sem o devido cotejo com a taxa média de mercado para a mesma modalidade e período, não é suficiente para caracterizar abusividade.

Portanto, não havendo comprovação de que as taxas praticadas destoam significativamente da média de mercado, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios.

Da Capitalização dos Juros

Esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

No caso dos autos, no contrato de limite de cartão de crédito – “cláusulas e condições gerais - contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado” (id. 321487499, ficou estipulado na cláusula “encargos remuneratórios e tributos” – item 6.3 – a estipulação de juros capitalizados:

Da mesma forma, no contrato de emissão e utilização do cartão SICREDI (id. 321487498), ficou estipulado na cláusula 13.2 a capitalização dos juros:

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

(...)

7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos.

É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024.

(N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Portanto, estando a capitalização mensal de juros expressamente pactuada nos contratos, não há que se falar em ilegalidade de sua cobrança.

Cumpre ressaltar que a mera utilização da Tabela Price não implica, necessariamente, a ocorrência de capitalização indevida ou anatocismo, conforme pacificado pela jurisprudência. A questão exige demonstração técnica específica, mediante perícia contábil, que evidencie a ocorrência de juros sobre juros de forma irregular, prova esta que não foi produzida nos autos de maneira satisfatória.

Sobre a aplicação da Tabela Price é notório que é uma forma de amortização. O referido método foi desenvolvido para que o contratante tenha ciência, desde a assinatura do contrato, de um valor fixo para todas as prestações do contrato, de modo que não seja surpreendido com critérios diversos de amortização, onde a parcela inicial é uma e, no decorrer do contrato, é reajustada periodicamente.

No sistema francês (Tabela Price) o valor da primeira parcela é mantido até a última. Trata-se, pois, de um método que favorece uma melhor perspectiva ao contratante. Neste esteio, observa-se que a utilização da tabela price não indica a prática de anatocismo, vez que há uma distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor. Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE MENSAL – TABELA PRICE legalidade– TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS – LEGITIMIDADE DAS CONTRATADAS E PREVISTAS NA RESOLUÇÃO DO CMN – TAXAS ADMINISTRATIVAS NÃO COBRADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme atual entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, se o contrato BANCÁRIO pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, resta prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança. A utilização da tabela Price, não indica a prática de anatocismo, vez que há uma distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor. (...).(N.U 0030130-63.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

“REVISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL - ERROR IN JUDICANDO - ENCARGOS FINANCEIROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – DUODÉCUPLO - PACTUAÇÃO EXPRESSA - TEMA REPETITIVO - TABELA PRICE - ADOÇÃO DA POSIÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ – TAXAS E TARIFAS – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE DEBATE NA INICIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MORA - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - DESPROVIMENTO. Não há irregularidade na utilização da tabela price em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. [...]”. (TJMT - Ap 47361/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015)

Assim, havendo previsão quanto à capitalização dos juros, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da tabela Price e substituição pelo método GAUSS tal como sustentado pela parte autora.

Dos encargos moratórios

O apelante questiona a aplicação dos encargos moratórios, alegando que foram aplicados de forma incorreta.

Nos contratos bancários, em caso de inadimplemento, é lícita a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, conforme pactuado entre as partes e em consonância com os limites estabelecidos pela legislação vigente.

No caso em análise, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios, que foram aplicados nos termos contratualmente previstos e dentro dos limites legais, conforme se verifica da planilha de crédito que instrui a inicial.

O princípio da
pacta sunt servanda
, embora possa sofrer mitigações em determinadas situações, não pode ser totalmente desconsiderado sem justificativa relevante. Se as partes convencionaram determinados encargos e estes não foram considerados abusivos, devem prevalecer até o efetivo adimplemento da obrigação.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer alegação ou demonstração de abusividade dos encargos contratuais pactuados, o que reforça a necessidade de sua manutenção até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025